Tribunal: TJBA
Processo: 8041836-59.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041836-59.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e outros

Advogado(s)
:
RICARDO HENRIQUE SAFINI GAMA

AGRAVADO: JOAO CANDIDO DOS SANTOS e outros (38)

Advogado(s)
:
ROBSON JESUS DOS SANTOS, KENIA FARIAS FONSECA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO AMBIENTAL. ALEGADO PREJUÍZO À ATIVIDADE PESQUEIRA DOS AUTORES. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. ART. 6º, III, CDC. DECISÃO QUE DETERMINOU INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRESENTES OS REQUISITOS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE À PRODUÇÃO PROBATÓRIA POR PARTE DAS AGRAVANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. NEGADO PROVIMENTO AO AGRAVO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041836-59.2024.8.05.0000
, em que figuram como Agravantes
KAWASAKI DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD.
e como Agravados
JOAO CANDIDO DOS SANTOS e outros.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA